Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006712-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.962.221-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SAÚDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, uma vez interposto o Recurso de Agravo de Instrumento fora do prazo legal, este fato implica seu não conhecimento.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Edvaldo Oliveira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, porque ausente o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade.

Sustenta a parte Agravante, que a decisão vergastada se mostra equivocada, porque o início da contagem do prazo, para interposição de recurso de Agravo de Instrumento deu-se, com a ciência do Defensor Público, em 21/02/2022.

Assevera que, como a Defensoria Pública Estadual, tem direito ao prazo em dobro, o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento, findou-se em 07/04/2022, já que os feriados de 28/02/2022 (segunda-feira) Carnaval, 01/03/2023 (terça-feira) Carnaval e 02 (quarta-feira) Cinzas (expediente a partir de 13h), são pontos facultativos, conforme Portaria TJMT/PRES nº 1121 de 25 de novembro de 2021.

Requer, dessarte, a retratação da Relatoria e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo Interno encaminhado à Egrégia Câmara e provido, dando-se, assim, seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em que pese a que tenha sido intimado, permaneceu silente, conforme certidão, encartada nos autos (Id. 152999177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Agravante pretende a reforma da decisão, que não conheceu do Agravo de Instrumento, porque
ausente o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade.

Alega a recorrente que não há falar em intempestividade, porque o início da contagem do prazo, para interposição do Agravo de Instrumento deu-se em 22/02/2022, um dia após a ciência do Defensor Público, em 21/02/2022 e esvaiu-se em 07/04/2022, data em que fora protocolado o recurso.

Argumenta que, as datas de 28/02/2022 (segunda-feira – Carnaval), 01/03/2023 (terça-feira – Carnaval) e 02 (quarta-feira de Cinzas, com expediente a partir de 13h), são pontos facultativos, conforme Portaria TJMT/PRES nº 1121 de 25 de novembro de 2021, logo, a contagem do prazo estava suspensa nesse período.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Denota-se dos autos da ação de base (1004128-18.2018.8.11.0007), que a Defensoria Pública Estadual, tomou ciência da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, em 21/02/2022, conforme consta do registro de ciência do sistema do PJe, na aba “expedientes”:

Nos termos do Art. 224 do CPC, os prazos serão contados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, logo,
in casu
, o início da contagem do prazo para interposição do recurso, deu-se, em 22/02/2022.

Demais disso, conforme consta do CPC, os prazos serão contados em dias úteis e a Defensoria Pública, gozará de prazo em dobro, senão vejamos:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

Verifico, contudo, que nesse interregno, os prazos processuais foram suspensos, nos dias 28/02/2022 e 01/03/2022, por serem pontos facultativos, referentes a segunda-feira de Carnaval e terça-feira de Carnaval, conforme consta da Portaria TJMT/PRES n. 1121, de 25 de novembro de 2021, que estabeleceu o calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para o ano 2022.

O art. 2º, da alusiva Portaria, ainda estabeleceu que, em determinadas datas, ficam suspensos o expediente os prazos processual,
in verbis
:

Art. 2º Nos feriados, nacional, estadual e municipal e pontos facultativos, ficam suspensos o expediente e os prazos processuais nas unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Na quarta-feira de cinzas, 02/03/2022, houve o retorno do expediente, somente a partir das 13h, contudo, em que pese o horário diferenciado, tal data não se enquadrou como ponto facultativo, feriado nacional estadual ou local, considerando-se, assim, como dia útil, para fins de contagem de prazo processual.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

[...] 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido "de que o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido"
(AgInt no AREsp 1.937.634/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). [...] (AgInt no AREsp n. 2.034.805/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 18/5/2022)”. (grifei).

Veja-se que a Portaria TJMT/PRES n. 1121, de 25 de novembro de 2021, publicada por este Tribunal de Justiça, nada mencionou, acerca de suspensão de expediente e de prazos, na quarta-feira de cinzas.

Conforme exposto linhas atrás, na hipótese, o início da contagem do prazo para interposição do Recurso, deu-se em 22/02/2022.

Considerando que o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 dias, nos termos do Art. 1.003, § 5º do CPC e que, a Defensoria Pública, goza de prazo em dobro, computando-se, somente os dias úteis, ou seja, excluindo-se os sábados, domingos, bem como a segunda e terça-feira de Carnaval, conclui-se que o prazo final, deu-se 06/04/2022; contudo, o Recurso de Agravo de Instrumento, foi interposto em 07/04/2022, sendo, pois, intempestivo.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023